Tribunal: TJES
Processo: 0006634-48.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0006634-48.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA. e outros

APELADO: LOURIMAR OCTAVIANO DE TOLEDO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. RAZÕES SUFICIENTES. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de vícios relativos a obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Na esteira do entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, apenas é capaz de macular os provimentos jurisdicionais a contradição interna, ou seja, aquela observada quando as próprias premissas estabelecidas no acórdão caminham em sentido contrário; circunstância que não se verifica na espécie. 3. Este Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial. 4. Nos termos da jurisprudência do c. STJ, “o magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir. (AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018).” (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021). 5. O mero inconformismo da parte com as razões adotadas no acórdão vergastado, evidenciado pela pretensão de revisitar pontos que já foram apreciados quando do julgamento dos aclaratórios anteriores, não autoriza sua reforma por esta via. 6. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

"SEM NOTAS ORAIS"

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
LOURIMAR OCTAVIANO DE TOLEDO e RENATA DE PAULA MELLO OCTAVIANO DE TOLEDO
em face do v. acórdão que: i) conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto por
SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA.;
ii) conheceu, mas negou provimento ao recurso interposto pelos Embargantes; e iii) conheceu em parte e, nessa extensão, deu provimento ao recurso interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.

Em síntese, em suas razões os Embargantes aduzem que o
decisum
objurgado padece de vícios de omissão e contradição.

Pois bem.

Considerando que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos declaratórios, não impedindo seu conhecimento, desde logo conheço do presente recurso, por estarem presentes os requisitos de sua admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

A simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. NÃO OBTENÇÃO DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CULPA ATRIBUÍDA AOS PROMISSÁRIOS COMPRADORES. SÚMULA N. 543 DO STJ. RETENÇÃO DE 25% DO VALOR ADIMPLIDO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS OU MATERIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA ASSERÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS EM FACE DO BANCO. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE LOURIMAR OCTAVIANO DE TOLEDO E RENATA DE PAULA MELLO OCTAVIANO DE TOLEDO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO BANCO DO BRASIL S.A. CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Dos recursos interpostos por SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA.; BANCO DO BRASIL S.A.; LOURIMAR OCTAVIANO DE TOLEDO e RENATA DE PAULA MELLO OCTAVIANO DE TOLEDO: Optando os promissários compradores pela resilição do contrato de promessa de compra e venda em razão da não conclusão do procedimento para obtenção do financiamento bancário, recai sobre eles a culpa pelo distrato, porquanto os promissários compradores devem ser tidos como os maiores interessados na contratação do financiamento bancário, pois se trata de um meio que lançam mão para viabilizar a aquisição do imóvel, sendo o financiamento responsável pelo adimplemento da maior parte do preço. Nesse diapasão, compete aos adquirentes, em último grau, serem diligentes no sentido de alcançar a conclusão do processo de assinatura do contrato de financiamento ou mesmo de proceder ao pagamento do saldo devedor de outra maneira que lhes convir, visto tratar-se de obrigação com a qual se comprometeram contratualmente. 2. Nos termos da súmula 543 do STJ, “na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. 3. Conforme jurisprudência firmada pelo STJ, não havendo particularidades no caso concreto que justifique o arbitramento com base em juízo de razoabilidade, o percentual a ser retido pela prominente vendedora em razão do desfazimento do negócio deve fixado em valor ser equivalente a 25% (vinte e cinco) por cento do montante adimplido. 4. Rescindido o contrato por culpa dos promissários compradores, a quantia ser ressarcido deve ser acrescida de correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso até o trânsito em julgado, vez que, a partir desse momento, por serem devidos também os juros de mora (tema 1.002, STJ) incide exclusivamente a taxa Selic. 5. Evidenciado nos autos que a culpa pelo desfazimento do negócio recai sobre os promissários compradores, os quais optaram pelo distrato, por certo não fazem jus à nenhuma indenização em decorrência da resilição contratual, seja por danos morais ou materiais. 6. A teor do disposto no art. 86, § único do CPC, havendo sucumbência mínima de uma das partes, in casu, a promitente vendedora requerida, os ônus sucumbenciais devem ser suportados integralmente pela parte requerente. 7. Do recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL S/.A.: o apelo manejado pela instituição bancária carece de dialeticidade quanto às alegações de inexistência de solidariedade e ausência de ato ilícito, uma vez que a sentença recorrida sequer menciona tais elementos, não tendo imputado o édito sentencial nenhuma condenação ao banco. 8. Embora seja facilmente extraído do decisum que nenhuma condenação foi imputada ao banco, privilegiando-se a clareza e a precisão do dispositivo sentencial, deve ser nele acrescido “JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS EM FACE DO REQUERIDO BANCO DO BRASIL S.A.”. 9. Se a parte autora não obteve êxito em nenhum pedido no que se refere ao banco réu, pelo princípio da sucumbência deve suportar integralmente os ônus sucumbenciais, isto é, as custas e os honorários advocatícios devidos ao patrono da instituição bancária, arbitrados, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme inteligência do art. 85, § 2º do CPC. 10. Recurso de SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA. conhecido e parcialmente provido. Recurso de LOURIMAR OCTAVIANO DE TOLEDO E RENATA DE PAULA MELLO OCTAVIANO DE TOLEDO conhecido e não provido. Recurso do BANCO DO BRASIL S.A. conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido.

De plano, rechaço a tese de contradição, visto que, consoante entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça, tal vício é reconhecido apenas quando as ideias expostas na sentença se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna, o que sequer foi apontado pela parte embargante. Vejamos, nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu.
3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(
STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

Além disso, os Embargantes asseveram que o acórdão fora omisso, no que se refere à retroatividade da Lei n. 13.7816/18, para fins de aplicação do percentual de retenção na razão de 25% (vinte e cinco por cento).

Ora, como delineado no voto condutor, o deslinde do caso baseou-se no verbete sumular n. 435 do STJ e no entendimento firmado pela Corte Superior sobre a temática. Vejamos, por oportuno, trecho elucidativo do voto de relatoria:

Nessa toada, reconhecendo-se que o distrato não pode ser imputado à vendedora SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA., mas decorre de conduta atribuída aos autores, que optaram pelo desfazimento da avença em razão dos entraves verificados na obtenção de financiamento bancário, tem-se que a vendedora faz jus à retenção de parte do valor até então já adimplido, conforme súmula 543 do c. STJ, ipsis litteris:

Súmula 543, STJ: Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Concernente a percentual de retenção a ser aplicado, a meu ver, diante das peculiaridades do caso concreto, deve ser alterada a sentença, fixando-se a porcentagem de 25% (vinte e cinco por cento).

Explico.

A atual jurisprudência do c. STJ caminha no sentido de que, na hipótese de rescisão de contrato de compra e venda do imóvel, havendo direito por parte da vendedora de reter parte dos valores adimplidos antes do desfazimento do negócio, deve ser observado, neste particular, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), caso não haja nenhuma particularidade no caso concreto. Confira-se, a título de ilustração:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. DESISTÊNCIA POR PARTE DAS COMPRADORAS. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE SALDO A SER RESTITUÍDO. RETENÇÃO DE VALORES GASTOS COM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DO SEGURO PRESTAMISTA. REEXAME DE PROVAS. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS QUE DEVE INCIDIR A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PERCENTUAL DE RETENÇÃO DE 25% DOS VALORES PAGOS. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido, no que tange à impossibilidade de ser acolhido o pedido de retenção dos valores pagos a título de seguro prestamista, tendo em vista que não foi comprovado que tal verba tenha sido repassada a uma seguradora, demandaria revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 2. Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso. Precedentes. 3. "Hipótese em que, ausente qualquer peculiaridade, na apreciação da razoabilidade da cláusula penal estabelecida em contrato anterior à Lei 13.786/2018, deve prevalecer o parâmetro estabelecido pela Segunda Seção no julgamento dos EAg 1.138.183/PE, DJe 4.10.2012, sob a relatoria para o acórdão do Ministro Sidnei Beneti, a saber o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelos adquirentes, reiteradamente afirmado por esta Corte como adequado para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato. Tal percentual tem caráter indenizatório e cominatório, não havendo diferença, para tal fim, entre a utilização ou não do bem, prescindindo também da demonstração individualizada das despesas gerais tidas pela incorporadora com o empreendimento." (REsp 1.723.519/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 02/10/2019). 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.794.897/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 1/10/2021.)”

Como se denota, este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Não é demais salientar que não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, tal como se deu na espécie, o que reforça a tese de ausência de omissão no caso vertente.

Nessa toada, trago à baila:

“[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. 2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir (AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)”

Em adição, inexiste omissão no julgado em apreço no que tange à distribuição da sucumbência.

Restou clarividente no voto vencedor que a hipótese vertente caracteriza a sucumbência mínima, a qual, por certo, não demanda que uma das partes sagre-se integralmente vencedora. Ao revés, sua aplicação se dá justamente no caso de haver a sucumbência recíproca, a qual, todavia, prepondera para uma das partes.

Sobre o assunto, trago a lume excerto do voto de relatoria, o qual tratou da questão:

“Por fim, no que diz respeito à distribuição dos ônus sucumbenciais, por todo o arrazoado constata-se que a parte autora logrou êxito em parcela mínima de seu pedido, tendo sido declarada apenas o distrato, determinando-se a restituição de montante inferior ao que fora pleiteado, com a rejeição integral dos pedidos de cunho indenizatório, de rigor a aplicação da norma prevista no art. 86, § único do CPC quanto à lide proposta em face da vendedora SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA., o que enseja a condenação da parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela parte SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA., ex vi do art. 85, § 2º do CPC.
”

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo dos Embargantes em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Sendo assim, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/10/2023 às 18:29:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48089819102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR